Tribunal: TJMT
Processo: 1044388-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044388-17.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), ITAMAR TOMOCHIGUE - CPF: 033.476.678-83 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), DAHM LED COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA - CNPJ: 30.414.381/0001-16 (EMBARGADO), ITAMAR ALEXANDRE PERENHA - CPF: 581.583.911-68 (EMBARGADO), DANIELA DE ARRUDA DIAS - CPF: 766.955.901-25 (EMBARGADO), PERENHA E DIAS LTDA - CNPJ: 28.383.618/0001-05 (EMBARGADO), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE TERCEIRO.

EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO
.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXTINÇÃO FORMAL DO FEITO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para determinar a exclusão dos executados do polo passivo dos Embargos de Terceiro por ilegitimidade passiva. O embargante sustenta omissão quanto à necessária extinção formal do feito em relação às partes reconhecidas como ilegítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado ao não declarar expressamente a extinção do processo sem resolução do
mérito em relação às partes excluídas do polo passivo por ilegitimidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a ilegitimidade passiva das partes e determinar sua exclusão do polo passivo, produzindo os mesmos efeitos práticos da extinção sem resolução do mérito.

4. A determinação de exclusão do polo passivo por ilegitimidade já contempla os efeitos jurídicos necessários, sendo desnecessária declaração específica de extinção.

5. As razões expostas revelam tentativa de modificar o entendimento firmado pela Câmara, desviando-se do âmbito dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: A exclusão do polo passivo por ilegitimidade produz os mesmos efeitos práticos da extinção sem resolução do mérito, não configurando omissão a ausência de declaração expressa de extinção quando já determinada a exclusão das partes ilegítimas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que
deu provimento ao Recurso para
“determinar a exclusão dos executados do polo passivo dos Embargos de Terceiro, devendo permanecer como parte legítima apenas a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT”
.

O embargante aponta omissão da Câmara julgadora quanto à necessária extinção do feito, sem resolução do mérito, em relação às partes reconhecidas como ilegítimas (DAHM LED Comércio Varejista de Artigos de Iluminação Ltda., ITAMAR ALEXANDRE PERENHA, DANIELA DE ARRUDA DIAS e PERENHA E DIAS LTDA.), nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Sustenta que o acórdão
limitou-se
a determinar a exclusão do polo passivo, sem declarar formalmente a extinção do processo em relação aos ilegítimos, gerando insegurança jurídica e impedindo a produção dos efeitos processuais decorrentes do reconhecimento da ausência de legitimidade.

Argumenta que as partes foram regularmente citadas, apresentaram contestação (Id. 218415980) e resistiram à pretensão autoral, formando-se válida relação processual.

Requer o prequestionamento dos
arts
. 485, VI, 85 e 1.022, II, do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O embargante aponta omissão da Câmara julgadora quanto à necessária extinção do feito em relação às partes reconhecidas como ilegítimas.

Da análise do acórdão embargado, verifica-se que a decisão foi clara ao reconhecer a ilegitimidade passiva das referidas partes e determinar sua exclusão do polo passivo dos Embargos de Terceiro. O dispositivo estabeleceu expressamente:
"dou provimento ao Recurso para determinar a exclusão dos executados do polo passivo dos Embargos de Terceiro, devendo permanecer como parte legítima apenas a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT."

A determinação de exclusão do polo passivo produz os mesmos efeitos práticos da extinção sem resolução do mérito por ilegitimidade, não havendo omissão a ser sanada. O acórdão foi suficientemente claro ao reconhecer a ausência de legitimidade e determinar a exclusão das partes, cabendo ao juízo de origem implementar a decisão com os consectários legais pertinentes.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se
desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

O embargante busca, na verdade, complementação da decisão para incluir aspectos que considera relevantes, mas que não configuram omissão propriamente dita. A exclusão do polo passivo por ilegitimidade já contempla os efeitos jurídicos necessários, sendo desnecessária declaração específica de extinção.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026